Tribunal: TJDFT
Processo: 0708808-14.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E DESACATO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE TESTEMUNHOS DEFENSIVOS E AGRESSÕES RECÍPROCAS. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração na Apelação Criminal opostos em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo a condenação pelos crimes de lesão corporal e desacato contra agente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão recorrido quanto à adequada valoração dos testemunhos defensivos, à análise de possíveis agressões recíprocas e à aplicação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre afastamento da presunção de veracidade de depoimentos de agentes estatais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrentou de forma adequada e suficiente a questão probatória suscitada pela defesa, examinando minuciosamente todo o conjunto probatório, incluindo os testemunhos de todas as partes envolvidas, os laudos periciais e demais elementos de prova constantes dos autos.
4. A pretensão do embargante de ver reavaliados especificamente os testemunhos defensivos e a dinâmica dos fatos configura tentativa de rediscussão do mérito da valoração probatória, o que não é cabível por meio de embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO
5. Embargos de Declaração Rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, inc. IX; CPP, arts. 155, 315, § 2o, inc. IV, 386, inc. VII, 619.